Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709826-39.2020.8.07.0001 APELANTE: JACKELINE BONTEMPO, CLARICE DE OLIVEIRA BONTEMPO, ROSELY BONTEMPO, JUSSARA BONTEMPO SALGUEIRO, TAMARA BONTEMPO SANTOS, BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO WALTER NELLO BONTEMPO REPRESENTANTE LEGAL: JACKELINE BONTEMPO APELADO: BANCO BRADESCO SA, JACKELINE BONTEMPO, CLARICE DE OLIVEIRA BONTEMPO, ROSELY BONTEMPO, JUSSARA BONTEMPO SALGUEIRO, TAMARA BONTEMPO SANTOS, ESPÓLIO WALTER NELLO BONTEMPO REPRESENTANTE LEGAL: JACKELINE BONTEMPO DECISÃO Os autores noticiam (id 24900502) descumprimento do capítulo da sentença que confirmou a liminar. Alegam que esse capítulo não está sujeito a efeito suspensivo e, por isso, é indevida a continuidade do registro em cadastro de inadimplentes e das cobranças por carta e telefone relativas a obrigação que a sentença declarou inexistente Invocando o CPC 536, § 3o e 537, pedem a fixação de multa diária por descumprimento da decisão liminar, bem como condenação por litigância de má-fé, além de ordem para suspensão/encerramento imediato das cobranças, ligações e negativações em nome do espólio, no prazo de 72h. O réu manifestou-se (id 22517269), sustentando, em suma, que não descumpriu nenhuma determinação judicial. 2. A tutela de urgência concedida limitou-se a suspender a publicidade dos registros em cadastro de inadimplentes. Não há prova de que houve publicidade das inscrições; aliás, sequer há prova de que elas foram mantidas. Logo, não se constata a alegada desobediência. Quanto ao cumprimento provisório da sentença, deve ser requerido ao Juízo a quo. Aguarde-se a Sessão de julgamento do apelo. I. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR